Tribunal: TJDFT
Processo: 0721819-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE ESPECIAL. PROTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (LEI No 566/1993). TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual se indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo autor, visando à obtenção de passe-livre especial para uso de transporte público.
2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A Lei Distrital no 566/93, em seu art. 1o, assegura a gratuidade no uso dos transportes coletivos aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários, definindo como portador de deficiência física “aquele que possui atrofia, ausência de membro ou seqüela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono”.
4. No caso concreto, a divergência entre o relatório médico elaborado por médico da rede pública de saúde, no sentido de que o paciente é portador de sequelas nos joelhos, na coluna e nos cotovelos (dentre outras patologias), das quais poderiam resultar limitações de movimentos, e a conclusão do perito oficial, de que o interessado não padece de deficiências definidas na lei, demonstra a necessidade de dilação probatória para solução da controvérsia.
5. Não evidenciados os elementos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a medida deve ser indeferida.
6. Agravo de Instrumento desprovido.